Tribunal: TJBA
Processo: 8000188-84.2017.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000188-84.2017.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS DE SOUZA FAGUNDES, CLAUDIA DA ROCHA, IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES

PJ1

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPLEMENTAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 11.738/2008. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária oriunda de sentença que reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 04/05/2012 e julgou parcialmente procedente o pedido de servidora municipal para condenar o Município de Brejolândia à implementação do piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, sobre o vencimento básico da parte autora, com reflexos em férias, 1/3 de férias e 13º salário, afastado o efeito cascata. Foi ainda determinado o pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição, com correção pela taxa SELIC e fixação de honorários.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a obrigatoriedade de cumprimento, pelo Município, da Lei nº 11.738/2008, que instituiu o piso nacional do magistério, sua aplicação imediata, bem como a limitação da prescrição às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. A prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, conforme Súmula 85 do STJ.

4. A Lei nº 11.738/2008 possui eficácia plena e imediata, conforme reconhecido pelo STF na ADI 4167, sendo obrigatória a sua observância por todos os entes federativos.

5. A condenação observou corretamente os limites da norma, ao restringir a incidência do piso ao vencimento básico e aos reflexos proporcionais, afastando o escalonamento automático sobre demais verbas.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A Lei nº 11.738/2008 possui eficácia plena e imediata, obrigando os entes federativos à implementação do piso nacional do magistério sobre o vencimento básico. 2. A prescrição incide apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nas obrigações de trato sucessivo. 3. O piso não gera efeito cascata sobre outras verbas, salvo previsão legal expressa."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
REMESSA NECESSÁRIA Nº

8000188-84.2017.8.05.0246
da Comarca de Serra Dourada (BA), tendo como remetente o Juízo da
1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE SERRA DOURADA e como
interessados
MUNICIPIO DE BREJOLANDIA
e
MARIA NILDA ARAUJO DA SILVA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto deste relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça(a)

[1]

CUNHA, Leonardo José Carneiro da: A Fazenda Pública em Juízo, 6ªed., 2008, p. 193.